Tribunal: TJBA
Processo: 8126059-44.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
8126059-44.2021.8.05.0001.4.EDCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

EMBARGADO: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO
.
ACÓRDÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TEMA
S

339 E 660
DO STF.

AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

TENTATIVA DE

REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração tomado sob o número 8126059-44.2021.8.05.0001.4 opostos nos Embargos de Declaração de Agravo Interno, em que figuram como Embargante, José Luiz de Brito Meira Júnior e como Embargado o Ministério Público.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça